Tribunal: TJSP
Processo: 1042151-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Auto de Infração e Imposição de Multa por permitir consumo de cigarro em local aberto ao público, infringindo o disposto no artigo 3o da Lei Estadual no 13.541/09. Acolhimento da objeção de pré-executividade considerando a declaração de inconstitucionalidade da aludida norma pelo Colendo Órgão Especial – Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.